Tribunal: TJSP
Processo: 1028825-56.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Condomínio. Ação de extinção de condomínio c/c. alienação judicial. Direito potestativo do condômino de pedir a extinção do condomínio a qualquer tempo. Partes que acordaram, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a alienação e partilha do imóvel adquirido durante a convivência. Ré que, portanto, abriu mão de direito real de habitação sobre o bem. Ausência de previsão

Ementa:
Condomínio. Ação de extinção de condomínio c/c. alienação judicial. Direito potestativo do condômino de pedir a extinção do condomínio a qualquer tempo. Partes que acordaram, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a alienação e partilha do imóvel adquirido durante a convivência. Ré que, portanto, abriu mão de direito real de habitação sobre o bem. Ausência de previsão legal ou de acordo entre as partes quanto a direito real de habitação pelo filho menor do casal. Contribuição do autor para a manutenção de moradia digna que está abarcada pela pensão alimentícia. Sentença mantida. Recurso improvido.